Tribunal: TJMT
Processo: 1011116-89.2022.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011116-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ANDREIA AMORIM DE MATOS - CPF: 018.420.531-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – LIMITE DE INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A purga tempestiva da mora nos contratos de alienação fiduciária concede ao devedor o direito de receber novamente o bem apreendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Fixa-se multa diária para eventual descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem.

É de se estabelecer limite de incidência da multa para que sua finalidade não se desvirtue.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011116-89.2022.8.11.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANDREIA AMORIM DE MATOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão – 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor de
ANDREIA AMORIM DE MATOS
.

SENTENÇA
:
julgou procedente o pedido do autor
, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC e
condenou
a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária. Determinou a restituição do veículo a parte requerida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00.

APELO
: recorre, em síntese, do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (5 dias), bem como da fixação de multa no importe de R$ 500,00 sem limitação. Assevera que não houve intimação para o cumprimento da obrigação imposta como determina a Súmula 410 do STJ. Pugna pela reforma da sentença para ver afastada a multa ou, alternativamente, seja reduzida.

CONTRARRAZÕES
: Id. 176634707.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo do autor é saber se é caso de reforma da sentença impugnada na parte que arbitrou prazo e multa diária para cumprimento da obrigação, vale dizer, na restituição do veículo apreendido, em razão da purga da mora.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo moto HONDA BIZ 125, placa RAQ6A84, ano 2021, adquirida por cota de grupo de consórcio nº 4148405633, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 11.492,32.

Narra que a requerida não cumpriu com o avençado o que levou ao ajuizamento da ação, cuja liminar foi deferida e cumprida.

A sentença reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do veículo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

Ato seguinte à parte autora informa a restituição do veículo à parte requerida.

Pois bem.
Como se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, a sentença recorrida que fixou multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente e, tanto o prazo
(5 dias)
quanto o valor fixado
(R$500,00)
, estão em consonância com julgados desta Câmara.

Quanto à necessidade de intimação pessoal em observância à Súmula 410 do STJ, assim se procede quando a parte autora
não
cumpre a obrigação, o que não é o caso dos autos.

A obrigação de devolução do veículo foi satisfeita pela instituição financeira em ato subsequente a sentença que foi proferida em
06/06/2023
, em
22/06/2023
foi comprovada a baixa da restrição judicial junto ao DETRAN (Id. 176634700), em
29/06/2023
comprovada a devolução do veículo (Id. 176634701 e seguintes).

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para limitar o teto de incidência de multa que se fixa em R$ 10.000,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023